Tribunal: CARF
Processo: 18050.001395/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.001395/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.365 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
JOSÉ FERREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA. OUTORGA DE ISENÇÃO.
A competência tributária, que é indelegável e privativa, é autorização
constitucional para que o ente público institua o tributo. É prerrogativa do ente
tributante conceder isenção aos tributos por ele instituídos, no exercício da
competência tributária.
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos magistrados e membros do
Ministério Público do Estado da Bahia, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão sujeitas à incidência do
imposto de renda.
DIFERENÇAS
DE
URV.
JUROS
MORATÓRIOS.
ÔNUS
DE
COMPROVAR A INCIDÊNCIA E DEMONSTRAR OS VALORES
INDEVIDAMENTE TRIBUTADOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Entretanto, cabe ao contribuinte demonstrar que ocorreu a incidência e o
montante que foi indevidamente tributado, para efeito de exclusão dos juros da
base de cálculo.
IMPOSTO DE RENDA. ERRO DE INFORMAÇÃO DA FONTE
PAGADORA. BOA-FÉ. EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício. (Súmula Carf no 73.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.001395/2009-84
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.001395/2009-84

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2); na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento, a multa de ofício (Súmula Carf no
73) e, das bases de cálculo os juros, no valor de R$ 37.633,73, em cada um dos anos-calendário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoal Física incidente sobre
diferença salarial decorrente da conversão dos rendimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real
de Valor (URV), paga aos magistrados do Estado da Bahia, nos anos de 2004, 2005 e 2006, em
face da Lei Estadual no 8.730, de 8 de setembro de 2003.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 61 a 88). Antes, porém, da apreciação da
impugnação, a autoridade preparadora identificou (e-fl. 91 e 92) que não havia sido considerada,
no lançamento, a sistemática de tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, que
implica na adoção extraordinária do regime de competência, tributando-se os valores com base
nas tabelas e alíquotas vigentes quando eram devidos, e não quando foram recebidos pelo
contribuinte. Determinou, pois, a realização de diligência para que o lançamento fosse ajustado
e, após, reabrisse o prazo para manifestação do contribuinte.
Saneada a questão da aplicação do regime de competência (e-fls. 100 e 101), deu-
se ciência ao contribuinte para manifestação acerca dos novos cálculos (e-fl. 102). Apresentou-
se, então, nova impugnação (e-fls. 104 a 149) que, julgada, foi considerada parcialmente
procedente (e-fls. 151 a 156), ocasião em que o lançamento foi modificado para adotar os valores
decorrentes da diligência que observou o regime de competência.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 164 a 200) em que se alegou:
a) que a classificação dos rendimentos como isentos decorreu de informação
fornecida pela fonte pagadora, o que exclui a aplicação de multa;
b) a nulidade do lançamento porque deveria ter sido feito tendo em conta não os
anos em que os rendimentos foram recebidos, de 2004 a 2006, mas mês a mês
desde quando os rendimentos eram devidos, ou seja, de 1994 a 2001;
c) que não incide Imposto de Renda sobre juros;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.001395/2009-84

d) que os valores recebidos a título de diferença de Unidade Referencial de Valor
– URV têm natureza indenizatória e, portanto, estariam isentos;
e) que o tratamento tributário dado à verba paga aos magistrados da Bahia
deveria, por analogia, ser o mesmo dispensado à igual verba paga aos
magistrados federais;
f) que a União não possui legitimidade tributária ativa, em face da destinação
aos estados federados dos recursos provenientes do Imposto de Renda na
Fonte incidente sobre rendimentos por eles pagos;
g) a inconstitucionalidade do lançamento por ofensa ao princípio da isonomia.
O julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução no 2301-
000.978, de 6 de outubro de 2022, para que a autoridade preparadora instruísse os autos com a
integralidade da decisão recorrida.
Retornaram, os autos, com a diligência cumprida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades, por força da Súmula Carf no 2.
1
Preliminares
1.1
DAS NULIDADES DO LANÇAMENTO
O recorrente alegou que o lançamento seria nulo porque, ao se modificar os
cálculos para aplicação do regime de competência, teria havido alteração de critério jurídico.
Também alegou que a modificação não poderia ocorrer porque já estaria decaído o direito de
constituir-se o crédito tributário.
Na verdade, o critério jurídico não mudou, pois a tributação do rendimento
recebido permaneceu com os mesmíssimos fundamentos. A única coisa que se alterou foi a
aplicação das tabelas vigentes ao tempo em que os valores recebidos eram devidos, ao invés das
tabelas vigentes quando do efetivo recebimento, conforme orientava o Parecer PGFN/CRJ/No
287, de 2009. E essa correção se deu na fase contenciosa, após a impugnação, com base no
resultado de diligência sobre a qual o contribuinte pode se manifestar.
Ao contrário do que apontou o recorrente, não houve novo lançamento, mas a
correção do lançamento que havia sido efetuado dentro do prazo decadencial. Nos termos do art.
145 , inc. I, do Código Tributário Nacional – CTN, o lançamento regularmente notificado pode
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.001395/2009-84

ser alterado em virtude de impugnação, que foi o que de fato aconteceu. A decisão recorrida
modificou o lançamento, fazendo-o se conformar com o resultado da diligência promovida.
O recorrente também alegou que a Autoridade Lançadora teria errado ao
estabelecer os valores recebidos como base de cálculo, sobre a qual aplicou a alíquota pertinente
sem considerar os demais rendimentos e deduções constantes das declarações do contribuinte.
Ora, trata-se de uma questão matemática comezinha: se os rendimentos declarados
pelo contribuinte já atingiram a alíquota máxima e foram abatidas todas as deduções, o
incremento na base de cálculo implica na mera aplicação dessa mesma alíquota, já que não havia
alíquota maior e, obviamente, o aumento nos rendimentos tributáveis não implica redução de
alíquota. Assim, ao aplicar a alíquota máxima à que já estava sujeito o contribuinte, em razão dos
rendimentos declarados, mantidas todas as deduções constantes da declaração, a Autoridade
Lançadora fez incidir o tributo somente na parcela incremental dos rendimentos.
Afasto, pois, as nulidades apontadas.
1.2
DA LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO
O recorrente alegou que, em face da destinação constitucional aos entes
federativos do Imposto de Renda por eles retidos de seus servidores, a União não teria
competência tributária. Ilustra seu argumento com decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
não vinculante, que estabelece que a União não pode figurar no polo passivo de demandas
promovidas por servidores públicos estaduais para obter isenção ou não incidência de Imposto de
Renda.
Percebo que o recorrente confunde a competência tributária e o dever de aplicação
da norma tributária pelos entes federados. Ao excluir a União do polo passivo em demandas
individuais acerca do Imposto de Renda, o STJ tão-somente esclareceu o óbvio: cabe ao estado
federado assumir o ônus nas ações promovidas por seus servidores em que se pede a restituição
de Imposto de Renda deles retido e que ficou em poder do estado-membro, e não da União. Isso
não equivale, em absoluto, a atribuir a capacidade de legislar sobre o tributo, o que inclui o
estabelecimento de hipóteses de isenção, que, nesse caso, é exclusivamente da União, consoante
o inc. III do art. 153 da Constituição Federal.
No mesmo sentido da decisão acostada pelo recorrente, o Supremo Tribunal
Federal – STF, no julgamento do RE 684.169/RS pelo rito da repercussão geral, firmou a Tese no
572, segundo a qual compete à Justiça comum estadual processar e julgar causas alusivas à
parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, porque ausente o
interesse da União. Ou seja, se o estado-membro reteve consigo o tributo, é ele quem tem que
figurar no polo passivo da ação que busca a sua restituição, não tendo, a União, nenhum interesse
processual, ainda que, no caso do Imposto de Renda, ela possua a competência tributária.
Sobre a competência tributária, ela decorre de atribuição constitucional e
independe da destinação do recurso, como bem esclarece o art. 6o do CTN e, combinado com seu
parágrafo único. E essa competência é indelegável, como bem pronuncia o art. 7o daquele códex.
Nego provimento ao recurso na matéria.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.001395/2009-84

2
Mérito
2.1
DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE DIFERENÇA DE URV E
DO TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE MAGISTRADOS ESTADUAIS E FEDERAIS
Invoco, como meus fundamentos de decidir, o que consta do Acórdão no 9202-
007.239, cuja situação é idêntica à dos autos:
O apelo visa rediscutir a incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV
recebidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
A matéria não é nova neste Colegiado.
(...)
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.001395/2009-84

(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.001395/2009-84

especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA –
RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público
estadual em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza
remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se
aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados
pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com
efeito erga omnes, de modo que não pode ser considerada como fato
constitutivo, modificativo ou extintivo de direito suficiente para influir no
julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela
falta de oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação
da URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto
de renda quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal,
utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a
tanto não se aplicam, para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso
Extraordinário n.o 471.115, Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em
03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.001395/2009-84

Ressalte-se que a verba ora analisada já foi objeto de inúmeros julgamentos pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, citando-se como exemplo a oportunidade em que
se deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por meio do
Acórdão no 9202003.585, de 03/03/2015, assim ementado:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR
DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua
natureza remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido."
A decisão foi assim registrada:
"Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso especial da Fazenda, determinando o retorno dos autos à turma a
quo, para analisar as demais questões trazidas no recurso voluntário do
contribuinte. Vencido o Conselheiro Marcelo Oliveira, que votou por negar
provimento ao recurso. Fez sustentação oral o Dr. Marcio Pinto Teixeira,
OAB/BA no 23.911, patrono da recorrida. Defendeu a Fazenda Nacional a
Procuradora Dra. Patrícia de Amorim Gomes Macedo."
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de origem, para
apreciação das demais questões constantes do Recurso Voluntário.
Em síntese, o fato de uma lei estadual atribuir caráter indenizatório a uma verba
nitidamente salarial, ainda que paga a destempo, não afasta a verdadeira natureza de renda
proveniente do trabalho. E acerca da aplicação isonômica entre magistrados estaduais e federais,
ressalvado o meu entendimento pessoal, há o Parecer PGFN/No 529, de 2003, que vincula este
colegiado e que, adotando interpretação do Superior Tribunal Federal – STF, atribui caráter
isentivo apenas às verbas pagas aos magistrados federais em decorrência das leis no 9.655, de
1998, e no 10.474, de 2002.
2.2
TRIBUTAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS
Quanto à incidência tributária sobre os juros de mora, o Supremo Tribunal Federal
– STF, no julgamento do RE 855091 (Tema 808), sob o rito de repercussão geral, firmou a tese
de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”, sendo, pois, de observância
obrigatória.
O recorrente alegou a incidência de imposto de renda sobre os juros recebidos e
apresentou discriminação das verbas (fls. 96 a 99). De fato, ali se constata que, do montante
recebido nos anos de 2004, 2005 e 2006, R$ 112.901,18 corresponderam a juros, sendo R$
37.633,73 em cada um dos anos-calendário, valores esses que deverão ser excluídos das bases de
cálculo anuais.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.001395/2009-84

2.3
EXIGÊNCIA DE MULTA
O recorrente alega, subsidiariamente, que, dado que foi induzido a erro pela fonte
pagadora, que informou serem isentos os rendimentos pagos, inclusive com base em lei do ente
federado, não deveria incidir multa de ofício e juros de mora sobre o tributo lançado.
Entendo que o recorrente está correto ao afirmar que teria sido levado a erro pelas
informações fornecidas pela fonte pagadora (fls. 17 a 19), bem como por todo o contexto em que
o pagamento da verba se deu. Por conseguinte, quanto à incidência de multa de ofício, aplica-se
o que dispõe a Súmula Carf no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, rejeitar-lhe as preliminares e dar-lhe parcial provimento para excluir, do
lançamento a multa de ofício (Súmula Carf no 73) e, das bases de cálculo, R$ 37.633,73 em cada
um dos anos-calendário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 230
DF CARF MF
Original